Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010908-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (IMPETRANTE), CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Rondonópolis, MT, Dr. Wagner Plaza Machado Júnior (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS CAROÇO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PALOPOLI BARROS - CPF: 005.926.581-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISVALDO DE MORAIS FREITAS - CPF: 057.496.961-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR ALEXANDRE DA SILVA LEITE - CPF: 045.003.711-84 (VÍTIMA), BRUNA ANDRIELE DE SOUZA (VÍTIMA), MARCOS GABRIEL ALVES DE CARVALHO - CPF: 056.085.241-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2o, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, § 2o DA LEI 12.850/13). ALEGADA ILEGALIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
.
DESCABIMENTO
. ACESSO E DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL À DEFESA AOS DOCUMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, APÓS CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PELA POLÍCIA CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, INQUISITIVO E DISPENSÁVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
NEGATIVA DE AUTORIA
.
INVIABILIDADE
. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE POSSUI RITO SUMARÍSSIMO QUE NÃO COMPORTA CARACTERÍSTICAS DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, PARA SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ARGUMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

“Considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo, não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal.” (...) (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

2.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

3.

A decisão que deferiu a representação feita pela autoridade policial pela preventiva do paciente se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui executivo de pena em aberto, em razão de ter sido apurado que o beneficiário supostamente participou dos crimes ocorridos em 30 de novembro de 2022, na conhecida “noite sangrenta”.

4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Caio Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1a vara criminal de Rondonópolis/MT
(ID 168185159). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa [art. 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, bem como art. 2o, § 2o da Lei 12.850/13, nos moldes do art. 29 e 69 do Código Penal)], consoante autos 1011686-77.2023.8.11.0003.

Ademais, indica que a
custódia provisória seria ilegal
, por afrontar direitos constitucionais da defesa de acesso aos elementos de prova produzidos no inquérito, já que aquela foi negada ao patrono do beneficiário, de tal forma que a própria prisão seria viciada, requerendo seja cassado o termo de declaração 2023.8.63619, em que se veicula o nome de seu representado. Não obstante, aduz que
inexistem elementos mínimos de autoria
ou participação do paciente nos crimes apurados, mas, ao contrário, estaria claro que no dia do homicídio aquele estaria em culto na igreja em que frequenta.

Ato contínuo, alega
inexistir razões para que fosse decretada a segregação cautelar
do paciente. Além disso, afirma que o beneficiário tem
predicados pessoais favoráveis
como emprego lícito e residência fixa, sendo cabíveis, portanto, cautelares diversas.

Desta feira, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Assim, postula pela confirmação, no mérito, de eventual tutela antecipada concedida, com a consequente expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 168436676). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 169442665). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 169701679).

V O T O R E L A T O R

No que tange à ilegalidade da custódia provisória, pela suposta negativa de acesso ao termo de declaração 2023.8.63619,
esta não merece acolhimento
. Nesse sentido, a autoridade judiciária, em informações, demonstrou que referido documento foi integralmente disponibilizado à defesa, porém, como pendiam diligências à época, em razão de seu caráter sigiloso, o acesso foi postergado,
não havendo que se falar em ilegalidade
, muito menos afronta ao teor da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:

(...) No que tange a alegação de afronta aos direitos da defesa, conforme consignado em decisão nos autos n° 1008186-03.2023.8.11.0003, em razão do depoimento prestado pela Sra. Cleuza Nascimento da Silva, no dia 04 de abril de 2023, foi protocolado, em 06 de abril de 2023, a representação pela prisão do paciente.
Assim, quando do pedido formulado pelo impetrante, em 13 de abril de 2023, feita à escrivã, para ter acesso aos documentos, pendia diligências sigilosas, os quais, em razão de sua natureza, não foram disponibilizados ao causídico. Todavia, atingido o objetivo da medida, foi imediatamente disponibilizado o acesso aos documentos, no dia 17 de abril de 2023, o que possibilitou inclusive o pedido de revogação da prisão cautelar.
Assim, a alegação da nulidade da prisão em razão de não ter sido disponibilizados os documentos, a primeiro momento, à defesa do investigado, os quais lastrearam a presente medida sigilosa, é descabida, diante da farta jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...).

Em verdade, sabe-se que o inquérito policial é um procedimento administrativo, inquisitivo e dispensável. Por essa razão, os vícios ocorridos não têm o condão de macular o processo judicial, que, com ressalvas legais, se dão as provas, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Considerada a natureza jurídica do inquérito policial de procedimento investigatório inquisitivo,
não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual será exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente
, conforme preceitua o devido processo legal. (...) (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de 9/3/2023
).

Já no que tange ao argumento de que inexistiriam elementos mínimos de autoria ou participação do paciente nos crimes apurados, por supostamente estar na igreja na data e hora dos fatos,
este é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional
, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância. Nesse sentido, é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à
negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória,
devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

Ato contínuo, quanto a alegação de inexistência de razões para que fosse decretada a segregação cautelar,
tal pleito não merece acolhimento
. Nesse sentido, a decisão que deferiu a representação feita pela autoridade policial pela preventiva do paciente se mostrou fundamentada na
garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva
, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Segundo consta da representação formulada pela autoridade policial é necessário o acolhimento da medida para apurar as circunstâncias/autoria do crime dos crimes de homicídios ordenados pelo investigado Elias da Silva Barbosa em face de Bruna Andriele de Souza (sua ex-companheira), Marcos Gabriel Alves de Carvalho e Valdeir Alexandre da Silva Leite. Conforme narra a autoridade policial, apurou-se que o investigado Luciano Palopoli Barros teria sido um dos executores dos delitos. Contudo, apesar de decretada a sua prisão preventiva, o mesmo permanece em local incerto e não sabido até a presente data. De acordo com as investigações os eventos realizados de forma cadenciada restou conhecido como o “dia sangrento”, posto que os delitos foram orquestrados a fim de dar cabo a vida de três vítimas. Assim, munido pelo sentimento de vingança, o réu Elias orquestrou, em tese, a morte das vítimas, vez que não suportava o fato de sua ex-companheira (vítima Bruna) ter se envolvido com outras pessoas, dentre elas os ofendidos Marcos e Valdeir. Apurou-se que a vítima Bruna Andriele de Souza era companheira de Elias da Silva Barbosa, que encontra-se recolhido junto a Penitenciaria da Mata Grande e esta teria mantido um relacionamento amoroso com as outras duas vitimas, as pessoas de Marcos Gabriel Alves de Carvalho e Valdeir Alexandre da Silva Leite. Em razão desses fatos, tramita neste juízo a ação penal de n° 1030479-98.2022.8.11.0003, em que foram denunciados Elias da Silva Barbosa e Luciano Palopoli Barros.
Em continuidade das investigações, através de novas diligências, restou apurado que também teriam participado dos delitos os representados Caio Gomes da Silva Santander
, Wesley Jackson Farias de Souza, Clarisvaldo de Morais Freitas, vulgo “Caroço” e Marcelo Machado de Souza, vulgo “tio Sam / telo / telex”,
como sendo partícipes dos crimes em questão
. Conforme consta da representação,
o representado Caio foi o responsável por avisar a vítima Valdeir que o mesmo seria buscado para uma conversa, ou popular “salve”.
Em seguida, os representados Wesley e Marcelo, conduzindo um veículo gol, de cor vermelha, foi até a residência da vítima e o levaram para o julgamento perante o “tribunal do crime”. No local em que fora realizado o “salve”, já se encontrava o ofendido Valdeir e, juntos tiveram a sentença de morte decretada. Apurou-se ainda que o representado Clarisvaldo de Morais Freitas, vulgo “Caroço”, foi o responsável pelos disparos, juntamente com o réu Luciano Palopoli.
Salienta-se que tais informações foram confirmada pela genitora da vítima Valdeir, Sra. Cleuza Nascimento da Silva, o único sobrevivente daquele noite, que deixou a esta cidade de Rondonópolis, pois teme por sua vida.

Assim, diante das circunstâncias, principalmente por se tratar de indivíduos de altíssima periculosidade, possivelmente com envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como que algumas questões referentes aos homicídios ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal dos investigados para conclusão das investigações.
(...) Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que
há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de declaração das testemunhas e laudo pericial de necropsia), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados, reforçados pelos depoimento prestado pela testemunha. Não bastasse, temos que há indícios de que o homicídio ocorreu por ordem de membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.
(...) Ademais, em relação à autoria, a equipe da Polícia Civil logrou êxito em localizar uma câmera de videomonitoramento, próxima a residência da vítima Valdeir Alexandre da Silva Leite, sendo localizado o registro do veículo FOX transitando pela lateral da residência da vítima, tratando-se de mesmo
modus operandi
. As imagens mostram, ainda, a testemunha Valdete Mendes Pereira, padrasto de Valdeir, no momento em que é abordado pelos agentes criminosos, segundos antes do atentado contra seu enteado. (...) Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária
não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública
, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo pela vida humana. (...) Se não bastasse, temos que o
representado Caio Gomes da Silva responde ao executivo de pena de no 2002358-23.2022.8.11.0042, perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime de organização criminosa, estando atualmente em cumprimento de pena em regime aberto, além de um inquérito policial pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca.
(...).

Por último, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Caio Gomes da Silva
, por inexistir afronta aos direitos da defesa, por não caber dilação probatória quanto à autoria delitiva neste
writ
e por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023